Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716201-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO BENEDITO, ROSA APARECIDA LIMA BENEDITO, RODRIGO MARK ALVES DE LIMA, RAFAEL FELIPE LIMA BENEDITO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARCILIO BENEDITO, ROSA APARECIDA LIMA BENEDITO, RODRIGO MARK ALVES DE LIMA e RAFAEL FELIPE LIMA BENEDITO para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de fazer proposta contra BRADESCO SAUDE S/A. Os apelantes formularam pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira (ID 23603235, p. 2). Registro que, em primeira análise, os postulantes possuem condições de arcar com os custos do processo, uma vez que recolheram as custas iniciais na origem (ID 23603178). Em observância à norma processual prevista no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente da gratuidade da justiça deverá comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Assim, cabe aos apelantes a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante juntada de documentos (comprovante atualizado de rendimentos, última declaração de imposto de renda, demonstrativos de despesas, extratos de cartão de crédito e extratos de movimentações bancárias dos últimos três meses). Diante do exposto, INTIMEM-SE os recorrentes para comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça, com a juntada dos documentos acima citados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 07:52:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator